Tribunal: CARF
Processo: 11065.910549/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910549/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
VOLCANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.(SINOSSERRA
S/A IMÓVEIS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício do Per/DComp e do
consequente Despacho Decisório, conforme as formalidades explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25339.45167.091105.1.3.04-8232, em 09.11.2005, e-fls. 26-
28, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
agosto do ano-calendário de 2005 no valor de R$12.598,22 recolhido em 30.09.2005, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fl. 02:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 12.598,22
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910549/2009-12
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/BEL/PA no 01-33.732, de 23.02.2017, e-fls. 124-130:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO. UTILIZAÇÃO EM
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É entendimento da Receita Federal do Brasil que a autorização para utilização
de crédito de estimativa mensal em compensação estende-se aos PER/DCOMP`s
transmitidos durante o período de vedação e pendentes de decisão administrativa à
data de entrada em vigor da IN-RFB-900/2008.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
QUESTIONAMENTO.
A falta de questionamento do não reconhecimento do direito creditório implica
inexistir litígio em relação ao crédito.
DÉBITOS COMPENSADOS. COBRANÇA. ALEGAÇÃO PAGAMENTO.
FALTA COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO EXIGÊNCIA.
A falta de comprovação da alegação de quitação dos débitos cobrados implica
prosseguimento da exigência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.06.2017, e-fl. 139, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.07.2017 (segunda-feira), e-fls. 141-153, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — PRELIMINARMENTE [...]
II.2 — Acórdão no 01-33.732 — Falta do Comprovante de Quitação —
Apresentação em sede de Recurso Voluntário
Conforme se verifica no Acórdão n. 01-33.732 a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente única e exclusivamente em razão do
contribuinte não ter apresentado os comprovantes de quitação dos débitos cobrados
nos termos do Despacho Decisório no 843612466, conforme se verifica no seguinte
trecho da decisão [...].
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

Portanto, a Recorrente requer a juntada dos comprovantes de quitação dos
débitos objeto do presente processo administrativo para ao final ser dado provimento
ao seu Recurso Voluntário, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Tributante.
III — DOS MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
III.1 — Extinção do Crédito Tributário — Compensação e Pagamento
A recorrente informa que os débitos inicialmente compensados por meio da
PER/DCOMP no 25339.45167.091105.1.3.04-8232 já foram compensados e pagos,
estando extinto o crédito tributário nos termos do art. 156 incisos 1 (pagamento) e II
(compensação) do Código Tributário Nacional (CTN).
O débito de IRRF (código 3426) no valor de R$ 3.078,67 foi extinto, via
compensação, na PER/DCOMP Retificadora n. 04283.03132.060809.1.7.02-3764
transmitida em 06 de agosto de 2009 [...].
Vale ressaltar que a PER/DCOMP no 04283.03132.060809.1.7.02-3764 foi
homologada pela Receita Federal do Brasil, conforme anexo.
Por sua vez, o débito de IRRF (código 0561) no valor de R$ 7.875,74 também
foi extinto. A sua quitação ocorreu integralmente via pagamento (R$ 6.396,47) e
compensação (R$ 1.479,27) conforme será explanado a seguir.
A quitação pelo pagamento no valor de R$ 6.396,47 foi realizada via DARF, no
dia 05/08/2009 [...].
A quitação do saldo de R$ 1.479,27 foi realizada via compensação nos termos
da PER/DCOMP já referida acima, qual seja a de no 04283.03132.060809.1.7.02-
3764, que já foi homologada pela Receita Federal do Brasil [...].
Vislumbra-se a possibilidade de compensação quando dois sujeitos estão na
posição de credor e devedor em uma mesma relação. Já no Código Tributário
Nacional, a compensação foi recepcionada no seu artigo 156, II, como uma das formas
de extinção do crédito tributário e é efetivada quando o contribuinte utiliza valores
recolhidos indevidamente ou a maior, para pagamento dos tributos devidos. [...]
Portanto, conforme se comprova, o débito objeto deste processo administrativo
fiscal está quitado, não havendo qualquer motivo para a manutenção da sua exigência.
E mais, caso seja mantida a sua cobrança estaremos diante de um claro
enriquecimento ilícito por parte da União.
III.2 — Dos Princípios que Regem a Administração Pública — art. 37 da
Constituição Federal de 1988
Com o respeito que merece a decisão recorrida, a Recorrente não compreende
como correto os temos pelos quais restou mantido o despacho decisório, tendo em
vista que, a priori, a fiscalização deve observar os princípios constitucionais que
norteiam a administração pública e que estão previstos no art. 37 da Constituição
Federal, o que ora não se verificou.
Neste diapasão, imperioso trazer a baila os princípios constitucionais que devem
ser observados pela fiscalização.
III.2.1 — Do Princípio a Verdade Material
Inicialmente, cumpre destacar alguns aspectos relevantes para o deslinde deste
caso, que levarão a crer que a fiscalização não observou o princípio da verdade
material.
No presente caso, a empresa ao tomar ciência do Despacho Decisório que não
homologou a compensação objeto da PER/DCOMP n. 04283.03132.060809.1.7.02-
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

3764 tentou realizar a sua retificação por reconhecer que efetuou a compensação de
forma incorreta, porém não foi possível a sua retificação em razão da pendência do
processo administrativo.
Sendo assim, prontamente realizou a quitação do débito por meio de pagamento
(DARF) e compensação (PER/DCOMP), conforme já demonstrado.
Portanto resta evidente que a empresa reconheceu o seu equívoco e prontamente
tomou as providências para a sua solução/quitação, inclusive demonstrou isso na sua
Manifestação de Inconformidade.
Diante disso, no caso em apreço, rogada a máxima vênia, cabe à Receita Federal
buscar a verdade dos fatos. Cumpre registrar que o Princípio da Verdade Material
norteia o procedimento administrativo fiscal, sendo DEVER da Administração Pública
cumprir a lei da forma mais diligente e desembaraçada possível. As formalidades dos
procedimentos administrativos não são rígidas, especialmente quando valoradas em
face da real intenção e espírito do direito que visam resguardar. [...]
Soma-se a isso o fato da Autoridade Fiscal ter conhecimento da quitação por
meio de DARF e PER/DECOMP homologada, ambas em anexo.
No presente caso, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender que não houve a comprovação do pagamento dos valores
que não haviam sido homologados em compensação declarada, desconsiderando os
fatos em si, os quais demonstram que houve o pagamento. [...]
Destarte, a ausência de análise de outros meios comprobatórios demonstra
claramente a falta de averiguação da fiscalização em busca da verdade material tendo,
pois, ofendido o aludido princípio constitucional. A fiscalização não pode atentar-se
tão somente aos requisitos formais para fins de negar direito do contribuinte, tendo em
vista que, assim agindo, acabará configurado seu enriquecimento ilícito.
III.2.2 — Do Princípio da Informalidade
Na prática, deve-se considerar que, quando mera formalidade burocrática for
um empecilho à realização do interesse público, o formalismo deve ceder diante da
eficiência.
É preciso superar concepções puramente burocráticas ou meramente
formalísticas, enfatizando o exame da legitimidade, da economicidade e da
razoabilidade em benefício da eficiência.
Destaca-se, agora, o princípio da informalidade que determina a dispensa de
algum requisito formal sempre que a ausência não prejudicar terceiros nem
comprometer o interesse público. Um direito não pode ser negado em razão da
inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse
público almejado tenha sido atendido.
Neste sentido, está comprovado a quitação dos débitos e o eventual
descumprimento de obrigação acessória caso seja necessária, como a retificação de
DCTF por exemplo, não pode prejudicar o direito da Recorrente por afrontar o
princípio da Informalidade aplicado ao Direito Administrativo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

Posto isso, REQUER que este nobre Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais receba o presente Recurso Voluntário por tempestivo e reforme a decisão de
primeira instância para, ao final, dar provimento ao recurso voluntário da Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Revisão de Ofício
A Recorrente, em síntese, vem requerer cancelamento de ofício dos débitos
confessados no Per/DComp no 25339.45167.091105.1.3.04-8232 argumentando que foram
quitados da seguinte forma:

Tributo
Código
Período de Apuração
Valor
Forma de pagamento/compensação
IRRF
3426
01-11/2005
R$ 3.078,67
DCOMP no 04283.03132.060809.1.7.02-3764
IRRF
0561
01-11/2005
R$ 7.875,74
DARF: R$6.396,47 + DCOMP no
04283.03132.060809.1.7.02-3764: R$1.479,27

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fundamentos [...]
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa
ser revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja
revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese
de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração,
haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o
sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho decisório
da autoridade administrativa (em função de análise manual ou eletrônica), e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso
administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de
decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e
6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em
regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou
declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio
originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –
, a redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor na
Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se dar tanto por meio de
retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando cabível, como por revisão de
ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação
de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na
dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e,
se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório
anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido
na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de
fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta
hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de
julgamento administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder
à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e, por integração
analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam denominadas
as decisões terminativas em processos de compensação e retificação. Este
entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da nova portaria de atos
administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, em seu
Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por finalidade “decidir sobre demandas
em matéria de sua [auditor-fiscal, delegados, inspetores, coordenadores,
superintendentes, subsecretários e secretário da RFB] competência”. Também se
aplica à revisão de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada. O novo ato da Administração será responsável
pela homologação total ou parcial da compensação.
Recorribilidade da decisão proferida em revisão de ofício
56. A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações
e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, a “Lei do PAF”, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso,
uma vez que, ainda que decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios. Não se trata
de “reabertura do contencioso administrativo”(nesse sentido, cfr. o REsp 1.389.892-
SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/09/2013). Na mesma linha, não há falar de
recurso para a hipótese de decisão que nega retificação de ofício de débito confessado
em declaração.
57. Este posicionamento, todavia, não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação alterados em
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

virtude de revisão de ofício do despacho decisório que, mais do que simplesmente
afastar a possibilidade de alterar ato primeiro já emitido, tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Aí, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e
seus corolários – do contraditório e da ampla defesa –,deve ser concedido o prazo de
trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo
o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972,
enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151
do CTN.
58. O prejuízo aqui tratado abarca, inclusive, a inovação ou alteração dos
fundamentos que embasaram a decisão anterior, devolvendo-se ao sujeito passivo,
com a ciência da decisão revisora, o prazo para interpor manifestação de
inconformidade no concernente à matéria modificada. [...]
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados
originalmente no Per/DComp no 25339.45167.091105.1.3.04-8232 apresentado em 09.11.2005,
e-fls. 26-28 e do consequente Despacho Decisório, e-fl. 02, conforme as formalidades
explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Cabe esclarecer que o Per/DComp no 04283.03132.060809.1.7.02-3764,
apresentado em 06.08.2009, e-fls. 157-171, não é objeto dos presentes autos. Ressalte-se que
todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/BEL/PA no 01-33.732, de 23.02.2017, e-fls.
124-130, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório por se tratar de
pagamento de estimativa mensal IRPJ. O contribuinte, por sua vez, concorda que
utilizou crédito de pagamento a maior de forma indevida neste PER/DCOMP, bem
como em outros PER/DCOMP, tendo cancelado diversos PER/DCOMP onde se
aproveitou de crédito de pagamento indevido ou a maior. Então, apresentou
PER/DCOMP 11929.66609.040809.1.7.02- 5549 (fl.31/42) pleiteando crédito de
saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 no montante de R$ 79.985,13.
Análise do teor da manifestação de inconformidade (fl.3/8) revela que o
contribuinte não questionou o não reconhecimento do direito creditório uma vez que
concordou ter se utilizado indevidamente de crédito de pagamento a maior de
estimativa mensal. Na verdade, apenas pleiteia seja declarada a improcedência dos
débitos compensados via PER/DCOMP 25339.45167.091105.1.3.04-8232, afirmando
que os mesmos estão sendo cobrados e que já foram quitados.
No que se refere ao direito creditório, efetivamente foi pleiteado saldo negativo
IRPJ ano-calendário 2005 de R$ 79.985,13. Note-se ainda que nesse PER/DCOMP,
nas parcelas de composição do crédito, foi informado pagamento de estimativa IRPJ,
5993, agosto/2005, arrecadação 30/09/2005, R$ 12.588,22, razão pela qual percebe-se
que inexiste direito creditório a ser reconhecido no presente processo ora sendo
analisado, por dois motivos:
1) Contribuinte não questionou o indeferimento do pleito;
2) Conforme telas de fl.121/123, foi reconhecido o saldo negativo pleiteado via
PER/DCOMP 11929.66609.040809.1.7.02-5549 e todo o crédito já foi consumido nos
PER/DCOMP indicados pelo contribuinte, dos quais não faz parte o PER/DCOMP
25339.45167.091105.1.3.04-8232 (em análise nesses autos).
Os débitos compensados via PER/DCOMP 25339.45167.091105.1.3.04-8232
são os seguintes: [...]
Caso o contribuinte pretenda que se aproveite crédito de saldo negativo IRPJ
ano-calendário 2005 para compensar os débitos supracitados, tal procedimento revela-
se impossível eis que conforme fl. 121/123 todo o crédito já foi consumido na
compensação de outros débitos.
Enriquecimento Sem Causa
Pertinente a alegação de enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública
cabe ressaltar que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato"
(art. 136 do Código Tributário Nacional). A afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é
cabível.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910549/2009-12

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital